Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735987-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE MIRANDA ALVES, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS, ANTARES ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB, RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA, ISABEL QUARIGUAZY DA FROTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LEONARDO DE MIRANDA ALVES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0716437-58.2018.8.07.0007), que tem como executado SEVERO BENICIO DOS SANTOS A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 167216973): “Restou decidido no agravo de instrumento no 0731196-09.2022.8.07.0000 que a observância do privilégio dos honorários advocatícios está adstrita à natureza do concurso especial de credores, a ser processado no juízo onde se promoveu a primeira penhora, a fim de que seja decidida, mediante provocação adequada, se os agravantes detêm a preferência alegada. Portanto, foi dado provimento ao recurso para deferir a instauração do incidente de concurso especial de credores, nos termos do art. 909 do Código de Processo Civil. O terceiro interessado Condomínio do Edifício Residencial Antares Club alegou a preferência do crédito por se tratar de crédito condominial propter rem em relação aos demais. Informou que o crédito condominial está judicializado em dois processos que estão suspensos em razão da alienação do bem e requer o direito de preferência. O credor afirmou que o devedor fiduciante responde pelas dívidas condominiais. O terceiro interessado Rodrigo informou que, para evitar prejuízo aos arrematantes, deverá ser respeitada a ordem legal, devendo o valor da arrematação ser usado para o pagamento de impostos, débitos condominiais e dívidas que venham recair sobre a alienação fiduciária. Por sua vez, o terceiro interessado Leonardo alega preferência do seu crédito por se tratar de honorários advocatícios, que possuem caráter alimentar. Por fim, a credora fiduciária Antares alega a sua preferência em relação aos demais créditos. Vieram os autos conclusos. Decido. Em relação ordem de preferência dos créditos, conforme dispõe a Súmula 478 do STJ, o crédito condominial possui preferência até mesmo ao credor fiduciário. Desse modo, o credor condominial e o fiscal devem ser pagos de forma preferencial. Em sequência, deverá ser pago o credor fiduciário, que possui direito real sobre o bem. Em sequência, deverá ser observada a ordem cronológica da penhora. Isso porque, não compete a esta magistrada analisar a natureza e preferência do crédito de honorários, uma vez que não há, de fato, um concurso geral de credores, como na falência e recuperação judicial. O pagamento dos créditos de condomínio, de dívidas fiscais e do titular de direito real decorrem da lei. Quanto aos demais credores, não se pode dizer que o advogado Leonardo detém preferencia, uma vez que em cada processo em que se realizou o registro de penhora muito provavelmente também há crédito dos honorários dos advogados atuantes nos feitos. Portanto, não há como este juízo realizar essa análise aprofundada, de modo que, à exceção dos credores mencionados, todos os demais deverão seguir a ordem da averbação da penhora. Aguarde-se o trânsito em julgado nos autos dos Embargos de Terceiro”. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que a decisão agravada acaba por retirar totalmente a função do incidente de concurso de credores. Aduz que a legislação vigente tem como objetivo fazer com que o juiz decida a ordem de pagamento de acordo com a preferência legal e a sua anterioridade, ao passo que o MM juiz singular deixou de entregar a atividade jurisdicional que a ele é incumbida. Alega que não é adequada a alegação de que tais análises somente poderiam ocorrer em um juízo falimentar diante de um quadro geral de credores, uma vez que a legislação determina expressamente que cabe ao juízo analisar a questão da preferência legal em sede de concurso de credores, independentemente da existência de um processo de falência ou de recuperação judicial. Assevera que, ainda que se presumisse que os demais credores possuam créditos de natureza alimentar, caberia aos referidos credores formularem suas pretensões nesse sentido, assim como determina o artigo 909 do CPC. Esclarece que se os demais credores não defenderam a preferência legal dos seus créditos, a presunção deveria ser de que os créditos não possuem natureza alimentar e assim, e não possuem preferência legal. Nesta toada, a parte agravante entende que a decisão deve ser reformada para que seja reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios e sua preferência legal em face dos demais créditos. Afirma que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e ostentam preferência no concurso de credores, nos termos art. 24, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 14 do NCPC. Assim, requer seja conferido ao presente recurso, efeito suspensivo para obstar o levantamento, nos autos 0716437-58.2018.8.07.0007, dos valores arrecadados por ocasião do leilão do imóvel, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, como forma de evitar atos judiciais capazes de trazer prejuízos irreparáveis ao credor, inclusive levando em consideração o alto valor em discussão. Além disso, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o direito autônomo e preferencial do crédito alimentar dos honorários devidos em favor do advogado Dr. Leonardo de Miranda Alves, e após aos créditos com garantia real e quirografários; É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 50693515). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado por SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA e ADAIR DE AREDA VASCONCELOS em desfavor de SEVERO BENICIO DOS SANTOS, em que requer a satisfação de crédito no valor de R$ 438.902,58 (ID 24709055). De acordo com o parágrafo único do art. 797 do CPC, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Constatada a pluralidade de penhora, necessário observar a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, nos termos dos artigos 908 e 909 do CPC, não sendo adequada a mera ordem de transferência do valor penhorado de uma conta judicial a outra, sem que antes seja instaurado o incidente processual para que se apure o direito de preferência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021). Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, portanto, gozam de preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERENCIAL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ART. 323, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O credor que realiza o aperfeiçoamento da primeira penhora adquire para si o direito de preferência quanto ao produto obtido com a alienação do bem. No caso de concurso de credores, o art. 908, do CPC, determina que será observada a ordem das respectivas preferências. 2. O crédito condominial é preferencial, por ostentar natureza propter rem. 3. O art. 323, do CPC, permite que prestações sucessivas - como é o caso das contribuições condominiais - possam ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparando-se a créditos trabalhistas, portanto, gozam de preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais. 5. Agravo de instrumento não provido”. (07078567020218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/3/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. PREVALÊNCIA SOBRE OS DEMAIS CRÉDITOS. 1. O col. Superior Tribunal de Justiça entende que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo aos de outra natureza. 2. Nos termos do § 1o do art. 908 do CPC c/c art. 186 do CTN e § 14 do art. 85 do CPC, deve prevalecer, in casu, a preferência dos honorários advocatícios sobre os demais créditos, sejam eles tributários ou decorrentes de despesas condominiais. 3. Recurso desprovido”.(07344468420218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 8/2/2023) Dessa forma, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ao credor, devida é a suspensão da decisão agravada. Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2023 16:25:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador